Tribunal: TJSP
Processo: 1011781-95.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Revisional. Procedência parcial. Inconformismo da autora. Falecimento da requerente antes do ajuizamento da ação. Extinção do mandato judicial na data do óbito (art. 682, II do CC). Ausência de pressuposto processual (art. 6o do CC e art. 70 do CPC). Impossibilidade de habilitação processual. Precedente do STJ. Litigância de má-fé e predatória. Inocorrência.

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Revisional. Procedência parcial. Inconformismo da autora. Falecimento da requerente antes do ajuizamento da ação. Extinção do mandato judicial na data do óbito (art. 682, II do CC). Ausência de pressuposto processual (art. 6o do CC e art. 70 do CPC). Impossibilidade de habilitação processual. Precedente do STJ. Litigância de má-fé e predatória. Inocorrência. Falta de prova de prévia ou superveniente comunicação do falecimento aos advogados. Multiplicidade de demandas que não se confunde com litigância predatória. Banco réu atua no mercado de consumo e está sujeito a disputas judiciais. Sentença anulada de ofício, com extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC). Recurso prejudicado.